Tribunal: TJSP
Processo: 2194728-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de obrigação de fazer – insurgência aviada contra r. "decisum" que trouxe ordenada a inclusão de terceiro adquirente do imóvel no polo passivo – consistência - hipótese a não acomodar o disposto no artigo 130, "caput", do CPC – intervenção descabida – decisão reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194728-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ALSA
ADMINSTRADORA DE BENS LTDA., é agravada VERA LUCIA MORGADO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194728-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9859 FH
2
Voto n. 9859 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2194728-12.2020.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível de Santos
Agravante: Alsa Administradora de bens Ltda
Agravados: Vera Lúcia Morgado dos Santos e herdeiros de Arildo
Morgado dos Santos
Juiz de Direito: Frederico dos Santos Messias.
Agravo de instrumento
ação de obrigação de fazer

insurgência aviada contra r. "decisum" que trouxe ordenada
a inclusão de terceiro adquirente do imóvel no polo passivo
consistência - hipótese a não acomodar o disposto no
artigo 130, “caput”, do CPC
intervenção descabida

decisão reformada recurso provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Alsa Administradora
de bens Ltda. em recurso de agravo de instrumento extraído de
autos de ação de obrigação de fazer que move em face de Vera
Lúcia Morgado dos Santos e herdeiros de Arildo Morgado dos
Santos; insurge-se contra r. “decisum” editada nos autos do
processo no 1003594-54.2018.8.26.0590 - via do qual ordenada a
inclusão de Ronie Gonçalves Amaral, terceiro adquirente do imóvel,
no polo passivo; defende indevido o chamamento ao processo,
salientando despida a providência de amparo legal; pede efeito
suspensivo, e a final o provimento do recurso.
Inconformismo tempestivo, preparado (fls. 9/10)
e processado no efeito devolutivo, registrada a oferta de
contraminuta (fls. 224/231).
É, em síntese, o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194728-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9859 FH
3
Insurge-se a agravante contra o r. “decisum”
copiado em fl. 11, precisamente no tópico em que trouxe deferido
pedido de chamamento ao processo, “verbis”: “Diante da notícia
de que os direitos sobre o imóvel foram cedidos a terceiro, INCLUA-
SE no polo passivo RONIE GONÇALVESAMARAL,
qualificado
no
contrato de fls. 120/123. CITE-SE o terceiro no endereço
indicado
às fls. 118. Recolha a parte autora a despesa postal para a
realização
do ato, no prazo de 05 (cinco)dias
.”
A irresignação, “data venia”, comporta abrigo; a
apontada intervenção de terceiro
chamamento ao processo -
ganha lugar nas hipóteses disciplinadas no artigo 130 do CPC,
“verbis”: “É admissível
o chamamento
ao processo,
requerido
pelo
réu: I- do afiançado,
na ação em que o fiador for réu; II- dos demais
fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles e III- dos
demais devedores
solidários,
quando o credor exigir de um ou de
alguns o pagamento
da dívida comum ”.
E “in casu” não se acham verificadas quaisquer
das previstas no aludido rol, sublinhada, aqui, a inexistência de
solidariedade entre os suplicados
cedentes de direito - e o
terceiro adquirente; confira-se, na direção, “mutatis mutandis”,
precedente desta c. Corte:
“Agravo de instrumento.
Direito Empresarial.
Ação declaratória

de inexistência
de relação jurídica e nulidade contratual

cumulada
com pedidos de cominação
de obrigação
de fazer e
indenização
por danos morais. Chamamento
ao processo
de
terceiro
apontado

pelos
requeridos

como
verdadeiro

responsável
pelos fatos descritos
na inicial. Não cabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194728-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9859 FH
4
Situação que não se subsome a nenhuma
das hipóteses

previstas
no art. 130 do Código de Processo
Civil. Ausência
de
relação direta entre o autor e o chamado
quanto aos fatos
narrados na inicial como causa de pedir. Inclusão no polo
passivo que, ademais,
implicaria
tumulto processual.
Decisão
mantida. Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento no
2106604-53.2020.8.26.0000; 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Des. Rel. PEREIRA CALÇAS; d.j. 07/10/2020)
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso; assim para que afastada seja a r. decisão
guerreada, ou seja, a inclusão de Ronie Gonçalves Amaral, terceiro
adquirente do imóvel, no polo passivo da demanda - ação de
obrigação de fazer.
TERCIO PIRES
Relator